Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737276-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EMARKI ENGENHARIA S/A AGRAVADO: IL MARTINS CONSTRUCOES - EPP DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/10/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR